Tribunal: TJMT
Processo: 1006614-16.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006614-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ADERIVAL SALES DOS SANTOS - CPF: 967.965.611-04 (AGRAVANTE), IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - CNPJ: 08.688.054/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. DISPENSA DA PROVA DE ABUSO DE DIREITO OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO CONFIGURADO PELA INATIVIDADE DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de não demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens.

2. Requerimento do recurso: deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a frustração das diligências de localização de patrimônio e a inatividade da sociedade devedora autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o instrumento processual próprio para a extensão da responsabilidade patrimonial a quem não figura no título executivo.

5. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, positivada no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, dispensa a prova de abuso de direito, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, e satisfaz-se com a demonstração de que a pessoa jurídica não dispõe de meios para honrar a obrigação e de que a sua personalidade se interpõe como barreira à satisfação do crédito.

6. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando o crédito exequendo decorre de relação de consumo reconhecida no próprio título judicial.

7. Configura obstáculo concreto ao ressarcimento do consumidor a frustração das diligências de localização de patrimônio aliada à inaptidão cadastral da sociedade perante a Receita Federal e ao abandono de sua sede, circunstâncias que revelam a inatividade da devedora como ente apto a responder pela condenação.

8. Demonstrado que a personalidade jurídica se converteu em obstáculo à satisfação do crédito, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração para apuração dos pressupostos legais em contraditório.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50, § 1º e § 2º; CPC, arts. 133 a 137; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 279.273/SP, REsp 2.034.442/DF; TJMT, AI 1005449-31.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
ADERIVAL SALES DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1002850-91.2018.8.11.0003, promovido em desfavor da executada
IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - ME
, indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O feito originário consiste em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, na qual o juízo de origem declarou a inexistência do débito e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com trânsito em julgado certificado em 11/fevereiro/2022 (id. 70954557 – PJe 1º Grau).

Na fase executiva, frustradas as tentativas de localização de patrimônio da devedora pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e DOI, todas com resultado negativo, o exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, para a inclusão dos sócios no polo passivo.

A decisão agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de que o exequente não demonstrou o esgotamento dos meios razoáveis para a localização de bens da devedora, e determinou a intimação do exequente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento (id. 221823079 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor basta à medida, independentemente da prova de abuso de direito ou de confusão patrimonial.

Aduz que a empresa devedora se encontra com a situação cadastral de inaptidão perante a Receita Federal desde 10/junho/2022, por omissão de declarações, e que a sua sede foi abandonada, conforme certificado por oficial de justiça da Comarca de Praia Grande (id. 163175604 – PJe 1º Grau).

Postula a reforma da decisão para deferir a instauração do incidente, com alcance do patrimônio dos sócios (id. 346643861).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 349447894).

Em contrarrazões, a agravada, representada pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 358910392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O agravante
Aderival Sales dos Santos
postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no cumprimento de sentença n. 1002850-91.2018.8.11.0003, indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida em face da executada
Impacto Reportagem Fotográfica Ltda – ME
, com fundamento no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão merece acolhimento.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual próprio para a extensão da responsabilidade patrimonial a quem não figura no título executivo.

No regime geral, também chamado de teoria maior, o processamento do incidente somente é admitido quando houver elementos de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou para a prática de atos ilícitos (CC, art. 50, § 1º) ou pela confusão patrimonial, quando inexistir separação de fato entre os patrimônios (CC, art. 50, § 2º).

O segundo modelo, a teoria menor, é próprio das relações de consumo e está positivado no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a personalidade jurídica pode ser desconsiderada sempre que, de alguma forma, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Nessa vertente, o que se protege é o consumidor vulnerável, e a desconsideração dispensa a prova de fraude, de abuso de direito, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial; basta a demonstração de que a empresa não dispõe de meios para honrar a obrigação e de que a sua personalidade se interpõe como barreira à satisfação do crédito.

Humberto Theodoro Júnior sintetiza o critério ao reduzir o suporte fático da medida, no campo consumerista, à insuficiência patrimonial da empresa:

“(...) para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. (...)”
(Direitos do Consumidor. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 452).

Essa compreensão remonta ao precedente que firmou a teoria menor no Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do REsp n. 279.273/SP, a Corte assentou que a exegese do § 5º do art. 28 é autônoma e não se subordina aos requisitos do
caput
, de modo que a desconsideração, no campo do consumo, prescinde da prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial e incide com a simples demonstração de que a pessoa jurídica não tem como solver suas obrigações, para que o risco da atividade seja suportado pelo fornecedor, e não pelo consumidor:

“(...) A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações.

Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. (...)”
(STJ, REsp n. 279.273/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003).

Em data recente, ao reafirmar a orientação, o Superior Tribunal de Justiça precisou o que se exige do consumidor para a aplicação do regime:

“(...) Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. (...)”
(STJ, REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023).

Esta Câmara de Direito Privado perfilha idêntica orientação, ao reconhecer que, na relação de consumo, a teoria menor dispensa a prova do abuso e se satisfaz com o obstáculo ao ressarcimento:

“(...) Se o caso trata de relação de consumo, na qual se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, tem-se por dispensada a comprovação de abuso ou desvio de finalidade, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. (...)”
(TJMT, AI 1005449-31.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026).

Fixadas as balizas, o caso atrai a teoria menor, como argumentado pelo agravante.

Isso porque o crédito exequendo nasceu de relação de consumo, reconhecida no próprio título judicial, que reconheceu a relação de consumo, declarou a inexistência do débito imputado e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse contexto, revela-se descabida a exigência de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, requisitos inerentes à teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotados pela decisão agravada e reiterados pela Defensoria Pública em contrarrazões.

Em verdade, o que se há de perquirir é se a personalidade da devedora se converteu em obstáculo ao ressarcimento do agravante.

A resposta decorre dos próprios elementos constantes dos autos. Conforme já assinalado, as diligências realizadas por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e DOI não identificaram ativos financeiros, veículos ou quaisquer outros bens passíveis de constrição em nome da sociedade devedora.

A esse quadro somam-se a situação cadastral de inaptidão perante a Receita Federal desde 10/junho/2022, por omissão de declarações, e o abandono da sede social, certificado por oficial de justiça da Comarca de Praia Grande (id. 163175604 – PJe 1º Grau).

Os elementos não retratam indisponibilidade passageira de recursos, mas a inatividade e o desaparecimento da devedora como ente apto a responder pela condenação.

Nesse contexto, a manutenção da autonomia patrimonial da executada deixa de representar instrumento legítimo de segregação de responsabilidades e passa a configurar obstáculo concreto à efetividade da tutela jurisdicional.

Diante dessas circunstâncias, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se mostra necessária para permitir a apuração dos pressupostos legais em contraditório e viabilizar a busca de patrimônio capaz de assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo exequente
ADERIVAL SALES DOS SANTOS
, para determinar a instauração e o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026